Tribunal: TJES
Processo: 0000673-57.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000673-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVI MARTINS ANTUNES e outros

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, DENTRE ELAS O PAGAMENTO DE FIANÇA. PACIENTE
S
HIPOSSUFICIENTE
S
ECONOMICAMENTE
S
. FIANÇA DISPENSADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Na hipótese dos autos, a necessidade da prisão preventiva foi afastada pela magistrada de primeiro grau, haja vista não estarem presentes os requisitos imprescindíveis para sua decretação, razão pela qual substituiu o aprisionamento cautelar por medidas alternativas diversas, contudo, condicionando a liberdade dos pacientes ao pagamento de fiança. Ocorre que os custodiados não possuem condições de arcar com a fiança estipulada, vez que são hipossuficientes economicamente. Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça vêm entendendo que a ausência de condições de arcar com o valor arbitrado a título de fiança não pode ser óbice à liberdade do preso, se já for constatada a inexistência dos requisitos contidos no artigo 312, do CPP. 2. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrada em favor de
DAVI MARTINS ANTUNES
e
WALACE MACIEL DOS SANTOS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo
da
Audiência de Custódia, que concedeu liberdade provisória aos pacientes condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A impetrante alega, em apertada síntese, que a manutenção do
s
paciente
s
no cárcere tão somente pelo não recolhimento da fiança é ilegal, além disso, afirma que o
s
paciente
s
não possu
em
condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança arbitrada, de modo que deve ser dispensado o seu recolhimento, nos termos do art. 350, do CPP.

Desse modo, p
ugna pela concessão liminar da ordem com a imediata expedição do alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier
a
conceder a liminar.

O p
leito liminar
foi

deferido

durante o plantão judiciário pel
a
eminente Desembargador
a

Rachel Durão Correia Lima
, consoante se verifica no id.
7330199
.

Pois bem.

Sem muitas delongas, coaduno com o entendimento externado pela eminente Desembargadora
quando do deferimento da liminar, que, na ocasião, fundamentou o seguinte:

“
Consta dos autos que o paciente fora preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 311, § 2º, /II, do Código Penal, tendo o auto de prisão em flagrante narrado que, no dia 08/02/2024, policiais militares receberam a informação de que o paciente na companhia de outro indivíduo saíram do Município de Barra de São Francisco/ES para negociar uma motocicleta com sinais de adulteração, ato contínuo, os militares abordaram os indiciados em um pátio de um posto de combustível, e constataram que as motocicletas que estavam na posse de ambos estavam com os chassis adulterados.

Efetuada a prisão em flagrante, em 10/02/2024, o paciente fora submetido à audiência de custódia, oportunidade em que a MMª. Magistrada Plantonista entendeu que não se encontravam presentes os requisitos contidos no art. 312 do CPP a autorizar a custódia preventiva do paciente, razão pela qual concedeu a liberdade provisória com a fixação das seguintes cautelares: i) recolhimento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); ii) comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades e iii) manter o endereço atualizado e comparecer a todos os atos do processo.

Com efeito, sabe-se que a fiança pode ser dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal, “in litteris”:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código.

Dessa forma, a garantia pecuniária não pode servir como óbice ao direito de liberdade do paciente, especialmente quando for hipossuficiente e estiver preso por determinado tempo sem efetivar o recolhimento da fiança, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui o entendimento que " [...] não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada." (HC n. 399.732/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018). 2. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 3. O Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do Agravante para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Acusado estar preso sem ter pago a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade. 5. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 816.299/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

Ocorre que,
in casu
, não houve comprovação cabal da impossibilidade de o paciente arcar com a fiança no valor arbitrado, não obstante, verifica-se que ele se encontra assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e que, de acordo com o parecer social elaborado quando da realização da audiência de custódia, o paciente exerce atividade informal como lavrador rural, percebendo a quantia de R$ 100,00 (cem reais) por dia, o que faz presumir a sua impossibilidade de arcar com o valor fixado a título de fiança.

Firme nessas premissas, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, de modo a dispensar o recolhimento de fiança, sem prejuízo do cumprimento das demais medidas cautelares fixadas pela autoridade coatora.

Expeça-se, com urgência, alvará de soltura, salvo se por outro motivo se encontrar encarcerado.”

Nessa linha de raciocínio, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça vêm entendendo que a ausência de condições de arcar com o valor arbitrado a título de fiança não pode ser óbice à liberdade do preso, se já for constatada a inexistência dos requisitos contidos no artigo 312, do CPP, como se observa abaixo:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. DISPENSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 691/STF. 1. Na espécie, seria aplicável o enunciado da Súmula nº 691 do STF, observado também por esta Corte, segundo o qual não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro
writ
. Esse posicionamento pode ser afastado apenas em situações excepcionais, se evidenciada dos autos a configuração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que parece ser o caso em tela. 2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. 3. Ordem concedida para, ao ratificar a liminar concedida, garantir a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança
, mantidos os demais termos da decisão do Juízo de Direito singular (Processo n. 5459017.94.2021.8.09.0051).” (STJ; HC 692.427; Proc. 2021/0291165-0; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

“HABEAS CORPUS. ARTIGO 12 DA LEI Nº. 10.826/2003. DISPENSA DE FIANÇA. VALOR NÃO CONDIZENTE COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE. VIABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1 -
Nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, conforme a situação econômica do réu. In casu, observa-se que o paciente não possui condições de arcar com o quantum da fiança estipulada na razão de R$3.000,00 (três mil reais), se tornando tal medida óbice intransponível a sua liberdade, razão pela qual impõe-se a sua dispensa
. 2 - Devem ser mantidas as demais medidas cautelares impostas por ocasião da audiência de custódia, considerando serem as mais adequadas ao caso concreto. 3 - Ordem concedida, para dispensar a fiança, ratificando os termos da decisão liminar.” (TJES; HC 0007102-45.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 20/10/2021; DJES 03/11/2021).

Por fim, não se pode olvidar que o artigo 350, do Código de Processo Penal, autoriza a concessão de liberdade provisória, com a dispensa da fiança, quando verificadas as condições econômicas do preso.

Diante de todo o exposto,
ratific
o
a liminar
outrora deferida
no id. 7330199
e
CONCEDO A ORDEM
em favor dos
paciente
s

Davi Martins Antunes e Walace Maciel dos Santos
, mantendo
o
s
paciente
s
em liberdade.

Mantenho, por sua vez, as
medidas cautelares diversas da prisão fixadas no Juízo
a quo
e
preservadas
pel
a
eminente Desembargador
a
plantonista.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)